Tribunal: TJDFT
Processo: 0725144-57.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0725144-57.2023.8.07.0001 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA SIENA SCHAEDLER PACHECO APELADO: ITAU UNIBANCO S.A. DESPACHO Trata-se de Apelação Cível interposta por MARIA SIENA SCHAEDLER PACHECO contra a r. sentença exarada pelo Juízo da 19a Vara Cível de Brasília, sob o ID 52038674. Na origem, a apelante ajuizou ação denominada de “Prestação de Contas” em desfavor de ITAÚ UNIBANCO S/A, sem descrever minimamente a causa de pedir. O d. Magistrado de primeiro grau, em decisão exarada sob o ID 52038667, determinou a intimação da autora para efetivar a emenda à petição inicial quanto à causa de pedir e pedido, bem como para apresentar seu endereço completo e efetuar o pagamento das custas judiciais, sob pena de indeferimento da inicial. Após a apresentação de petição de emenda (ID 552038669) e documentos (ID 52038670), foi concedido derradeiro prazo para a autora emendar a petição inicial quanto à causa de pedir e pedido, devendo descrever a relação jurídica e fática que sustenta o pedido, que deve ser líquido e determinado, sob pena de indeferimento da inicial (ID 52038671). Após o transcurso in albis do prazo concedido à autora (ID 52038673), sobreveio a r. sentença recorrida (ID 52038674), pela qual o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu a petição inicial, nos termos do artigo 321, § único c/c o artigo 485, I, do Código de Processo Civil, por entender que a requerente não atendeu à determinação de emenda à petição inicial. Não houve condenação ao pagamento de honorários advocatícios. Inconformado, a autora interpôs recurso de apelação (ID 52038676), onde invoca diversos dispositivos legais sem descrever a causa de pedir. Ao final, postula pedido de cassação da sentença. Não houve apresentação de contrarrazões pela parte ré, consoante se infere do teor da certidão exarada sob o ID 52038681. É o relatório. No exercício do juízo de admissibilidade, observo que a parte apelante não comprovou o recolhimento do preparo com a interposição da apelação, tampouco formulou pedido de gratuidade de justiça recursal. Nos termos do § 4° do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, [O] recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Por conseguinte, determino a intimação da parte apelante, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, comprove o recolhimento do preparo recursal, em dobro, na forma prevista no § 4° do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, sob pena de não conhecimento do recurso com fundamento na deserção. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 16 de outubro de 2023 às 12:11:42. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora